Tribunal: TJDFT
Processo: 0766392-55.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MERGULHADOR. LISTA DE MEMBROS EXPULSOS DA SSI. DANOS MORAIS. RETRATAÇÃO. OMISSÃO VERIFICADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que afastou a prescrição e julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando a parte requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.
2. O fato relevante. Apontam o embargante/parte autora omissão no julgado quanto ao pedido de retratação acerca de divulgação de informação difamatória, postulando a veiculação de retratação da informação falsa no sítio eletrônico da agência e nas suas redes e mídias sociais. Ofertadas as contrarrazões, nas quais a embargada/parte requerida sustenta sua ilegitimidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na verificação de omissão que justifique a retratação do acórdão proferido, a fim condenar a embargada a promover retratação de informação divulgada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, que podem acometer a decisão judicial, mas que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. De fato, o pedido do embargante consta da petição inicial e não foi analisado por ocasião do julgamento do recurso inominado, realizado em função da aplicação da Teoria da Causa Madura (artigo 1.013, § 3o, do CPC).
6. A legitimidade da parte embargada é incontroversa, porquanto foi destacada em sentença e não foi objeto de recurso. Demais disso, a referida sentença reconheceu a existência de grupo econômico entre a embargada e a empresa SSI SERVICE CENTER BRASIL.
7. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que “a determinação de retratação decorre, também, do princípio da reparação integral, inserindo-se, inclusive, dentre os poderes do juiz a possibilidade do seu reconhecimento com vistas ao retorno da parte ao estado anterior à ofensa” (REsp n.1.704.600/RS). No caso, houve a inclusão do nome do embargante em lista pública de membros expulsos, presumidamente por falta grave, sem notificação prévia ou observância do contraditório e da ampla defesa, o que lhe gerou lesão à sua honra objetiva e subjetiva.
8. Não obstante tenha sido realizada a exclusão de seu nome da lista de membros expulsos da SSI, subiste o direito do embargante para que seja realizada uma publicação esclarecendo que lista anteriormente divulgada estava incorreta, a fim de garantir o retorno ao status quo. Assim, o pedido autoral é procedente.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração acolhidos. Acórdão reformado para condenar a embargada na obrigação de promover retratação pública, com a publicação de notícia de retratação, em seus sites e mídias sociais, com a informação de que a lista de membros expulsos anteriormente divulgada, contendo o nome do embargante, estava incorreta.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
_____
Jurisprudência relevante citada: STJ, Resp 1704600/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 10.10.2019.